Tribunal: TJBA
Processo: 8020915-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8020915-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO, EDMILSON MOREIRA DE FREITAS JUNIOR

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO CIVIL. AUDITORES FISCAIS
INATIVOS
. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET.
DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NO MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 0002335-02.2008.805.0000.

INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 38,
CAPUT
, DA LEI 11.357/2009.

CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
C
ONCEDER
A SEGURANÇA
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.